Tribunal: TJSP
Processo: 0004660-53.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Apelação. Ameaça praticada em âmbito doméstico. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima. Relevância. Elemento subjetivo bem caracterizado. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Ânimo calmo e refletido. Desnecessidade. Pena e regime mantidos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Aplicação do 'sursis'

Ementa:
Apelação. Ameaça praticada em âmbito doméstico. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima. Relevância. Elemento subjetivo bem caracterizado. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Ânimo calmo e refletido. Desnecessidade. Pena e regime mantidos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Aplicação do 'sursis' mantida. Recurso desprovido.